Tribunal: STF
Processo: HC 123733
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Devido processo legal e ampla defesa. Observância. 3. Descrição das elementares e circunstâncias do tipo penal na denúncia. Art. 384 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719/2008. Mutatio libelli. Desnecessidade. 4. A descrição, na denúncia, da ação administrativa que resultou na constituição do crédito tributário, bem como do montante apurado são suficientes ao exercício da ampla defesa quanto à causa de aumento de pena disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/90. 5. Ordem denegada.